Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-75.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801016-75.2022.8.14.0015

APELANTE: JEFFERSON COSTA CHAVES, FERNANDA SANTA BRIGIDA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.
O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz deixou de condenar os apelantes nas custas processuais, em virtude de serem pessoas pobres e se enquadrarem na previsão legal de isenção, à luz da Lei Estadual nº 8.328/15.
2.

2. RECURSO DE
FERNANDA SANTA BRÍGIDA RIBEIRO
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 2 kg de cocaína,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE / MULTA INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Pena-base mantida nos termos da sentença, em razão da presença de uma circunstâncias judicial em desfavor da apelante, justificando-se o afastamento do grau mínimo diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido e de seu potencial lesivo,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas
, nada havendo a reparar.

3. RECURSO DE
JEFFERSON COSTA CHAVES
. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita.

Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes com habitualidade. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada, o que inibe a aplicação do referido benefício.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
Em que pese a situação econômica do réu é incabível a redução da pena de multa, eis que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIDO. Incabível a alteração do regime de cumprimento da pena, pois foi mantida incólume a pena aplicada ao réu nos termos da sentença.

RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Comarca de Castanhal, que condenou
Fernanda Santa Brígida Ribeiro e Jefferson Costa Chaves
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhes, respectivamente, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime
semiaberto
. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, de forma respectiva, em 500 (quinhentos) e 600 (seiscentos) dias-multa, ambas com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

De acordo com a denúncia no dia 23/02/2022, por volta das 15:40 horas, na BR 316, posto da Polícia Rodoviária Federal, bairro Apeú, os apelantes transportavam considerável quantidade de entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 27/04/2022 (ID 10528114) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição da apelante
Fernanda Santa Brígida Ribeiro
diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, requerendo supletivamente redução

a pena corporal e da multa aplicada (ID 10528171).

No que concerne ao apelante Jefferson Costa Chaves, a defesa objetiva o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bom como a redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade (ID 10528171). Ambos os apelantes pleiteiam, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID

10528174).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja concedida a justiça gratuita em favor de ambos os apelantes (ID 10707580).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação.

1. PRELIMINAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA:

A defesa de ambos os apelantes pugna, preliminarmente,

pela
gratuidade da justiça
.

Este pedido resta prejudicado,

uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz deixou de condenar os apelantes nas custas processuais, em virtude de serem pessoas pobres e se enquadrarem na previsão legal de isenção, à luz do art. 34 e 35 da Lei Estadual nº 8.328/15.

Desta feita, rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. RECURSO DE FERNANDA SANTA BRÍGIDA RIBEIRO:

No mérito a defesa objetiva
a
absolvição da apelante diante da insuficiência probatória

quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/060.

Extrai-se da denúncia o seguinte, verbis:

“...Consta nos vertentes autos de inquérito policial que, no dia 23/02/2022, por volta das 15h40min, na BR BR-316, posto da Polícia Rodoviária Federal, bairro Apeú, Castanhal/PA, os denunciados JEFFERSON COSTA CHAVES e FERNANDA SANTA BRÍGIDA RIBEIRO transportavam considerável quantidade de entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data dos fatos em questão, Policiais Rodoviários Federais solicitaram que o veículo Toyota/Etios Sd XIs, cor PRATA e placa OTGOF64, na ocasião conduzido por Jefferson, que estava na companhia de sua esposa Fernanda e de seu filho menor, parasse para uma verificação, ocorre que durante a abordagem o condutor do automóvel, ora denunciado, demonstrava nervosismo.

Em ato contínuo, a equipe de policiais federais com o auxílio de um cão farejador passou a realizar uma revista minuciosa no veículo, sendo assim, perceberam que a tampa do painel do carro apresentava sinais de que havia sido manipulada e mal encaixada. Sendo assim, ao removerem a referida tampa foram localizados 2kg (dois) quilogramas da substância entorpecente similar a cocaína, além da quantia de 729,00 (setecentos e vinte e nove) reais e dois aparelhos celulares. Naquele momento os denunciados informaram que iriam exercer seu direito ao silêncio, razão pela qual foram conduzidos à Delegacia para fins de direito.”

Destaco que a materialidade resta configurada através
do termo de exibição e apreensão de objeto (ID 54620465), laudos de exame pericial toxicológico provisório e definitivo (ID 54620465 e 54620466) no material apreendido com os acusados, especificamente 02 tabletes pesando 2,030 KG, com o resultado positivo para a presença de cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 10528166):

A testemunha HAROLDO RIBEIRO BARBOSA, Policial Rodoviário Federal, afirmou em juízo:

“que estavam com um grupo de operações com cães no posto, que já haviam feito algumas abordagens em outros veículos durante o expediente, que abordaram o veículo do denunciado, que a droga estava no painel do veiculo na parte de cima do lado do passageiro, tinha um compartimento com uma folga, que ao abrirem encontraram acondicionada lá, que avistaram o involucro plástico, que o cachorro já havia dado sinal, que em razão disso aprofundaram a busca, que o denunciado na ocasião negou a propriedade, que foram apreendidas 02 embalagens de cocaína, que não se recorda se foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro, que no veículo estavam os denunciados e 01 criança”.

A testemunha MARIANA DE FREITAS GARCIA INÁCIO OLIVEIRA, Policial Rodoviário Federal, afirmou em juízo:

“que trabalha com grupo de operações de cães, que estavam em castanhal fazendo abordagens em veículos, que era uma fiscalização de rotina, que deram ordem de parada para o veículo do denunciado, que abordaram e fizeram uma entrevista, que os cães entraram depois, que os denunciados ficaram calados, que lembra que eram tabletes mas não lembra a natureza, que lembra que foram apreendidas várias notas, que não se recorda qual dos policiais fez a entrevista em razão do número de abordagens no dia e o rodizio”.

A testemunha JORGE ELIAS DA SILVA ANGELIM, Policial Rodoviário Federal, afirmou em juízo que:

“que estavam realizando abordagens no posto, que dentre um dos veículos abordados estava o conduzido pelo denunciado, que a abordagem era de rotina, que a equipe de operações com cães estava no local, que no sentido decrescente foi abordado o veículo do denunciado, que estava no lado crescente, que avistou o carro sendo atravessado para ser realizado a passagem dos cães, que se aproximou do veículo e percebeu uma postura nervosa por parte do condutor, que a equipe decidiu fazer a passagem dos cães no veículo, que o policial Ribeiro achou as drogas, que o cão deu sinal, que não estava presente na entrevista, que a droga apreendida era cocaína, que a droga foi encaminhada para o instituto de perícia”.

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição da apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

A defesa objetiva, ainda,
a revisão na dosimetria,

a fim de que a

pena-base e a pena de multa sejam reduzidas
.

Ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base para em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo valoradas as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“
a.1) culpabilidade:
“A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade da Ré é normal para os delitos desta espécie.
a.2) antecedentes:
“A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. Nada a valorar, pois a ré não possui antecedentes.
a.3) conduta social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social da ré.
a.4) personalidade:
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime
: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais a espécie.
a.7) consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.
a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006)
: tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.”

Como se vê, o Juízo demandando
valorou negativamente as circunstâncias do crime, apontando como justificativa, a natureza e quantidade de entorpecente apreendido, que consistiu em mais de 2kg (dois quilos) de substância entorpecentes conhecida como cocaína.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11,343/06, na graduação da pena-base, a natureza e quantidade e diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, mesmo sendo o réu primário e com bons antecedentes.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, diante do alto poder viciante da droga apreendida, que gera tantas mazelas sociais e financia outros ilícitos, não havendo qualquer ilegalidade em seu arbitramento um pouco acima do mínimo legal, por esta razão e atenta a critério de proporcionalidade, mantenho a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, permanecendo inalteradas as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

No que concerne ao pedido de redução da pena de multa, igualmente não prospera, na medida em que seguiu os critérios de fixação da reprimenda corporal, dentro dos parâmetros dos artigo 59 e 68 do Código Penal, devendo
a mesma ser mantida em 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo reparos a serem realizados.

3. RECURSO DE JEFFERSON COSTA CHAVES:

Preliminarmente, o apelante objetiva a
concessão da liberdade provisória
em seu favor, pois além de ostentar condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

No mérito, a defesa do apelante pugna, pela
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas
, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário, o mesmo se dedica a atividades criminosas
, tem personalidade voltada para o crime e não figurando como traficante eventual, eis que responde a outras duas ações penais sob a mesma acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença condenatória,
verbis
:

“
O réu JEFFERSON COSTA CHAVES
não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06,
por possuir duas ações penais em andamento, conforme antecedentes (ID 51828402), ambas por crimes de tráfico de drogas.
”

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada, tratando-se de mais de dois quilos de substância entorpecente conhecida como cocaína, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

A defesa, objetiva, ainda,
a redução da pena de multa
, a qual foi fixada em 600 dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo ser incabível, pois esta guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais,
cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO.

HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida.

TJPI – AP0000030-47.2010.818.0086 – Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal – J. 27/06/18.

Por fim, não é possível a alteração do regime de cumprimento da pena, pois foi mantida incólume a pena aplicada ao réu nos termos da sentença em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, devendo cumprir pena em regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2º, ‘
b
’ do Código Penal.

Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como bem delineado na sentença condenatória,
verbis
:
“Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III).”

Isto posto, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023